Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702297-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO VENCER LTDA - ME AGRAVADO: SAMARA DE LIMA SANTOS, ADAILTON JOSE GOMES CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Colégio Vencer Ltda. contra a decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia no processo n. 0735485-05.2024.8.07.0003. O Colégio Vencer Ltda. propôs ação de cobrança contra Adailton José Gomes Carvalho e Samara de Lima Santos. Pede a condenação deles ao pagamento de R$ 7.224,24 (sete mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), referente às mensalidades em atraso do contrato de prestação de serviços educacionais prestados à A. V. L. C. (processo n. 0735485-05.2024.8.07.0003, id 217742000). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial. Observou que Samara de Lima Santos não possui legitimidade passiva, embora seja a mãe de A. V. L. C., porque não aparece no instrumento contratual como responsável financeiro. Determinou a correção do polo passivo e a exclusão dos valores relativos à cobrança dos honorários advocatícios (id 68117663, p. 10). O Colégio Vencer Ltda. alega que Samara de Lima Santos é uma das partes do contrato e que a incidência de honorários advocatícios estão previstos por cláusula expressa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id 68117659). É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 27 a 31 de janeiro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O Colégio Vencer Ltda. interpôs agravo de instrumento contra a determinação que concedeu o prazo de cinco (5) dias para emenda da petição inicial. O despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) há mais de um (1) mês, em 19 de dezembro de 2024 (processo n. 0735485-05.2024.8.07.0003, id 221642609). A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos à Desembargadora Relatora quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista